Tribunal: TJMT
Processo: 0113393-27.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MADEREIRA PORTEIRA LTDA - ME

Número do Protocolo: 113393/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REGULAR ANDAMENTO DO FEITO - REMESSA DOS AUTOS - DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III E §1o, DO CPC - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento desta Corte, “Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.” (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).
Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser desprovido.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MADEREIRA PORTEIRA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que, negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa por parte do exequente.
O agravante sustenta que não foi observada a sistemática disposta no art. 267, §1o do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, porque não foi intimado pessoalmente para se manifestar a cerca de eventual abandono do processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.
Aduz que atendeu todas as intimações do Juízo, não caracterizando inércia da sua parte, motivo que requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e anular a sentença para o prosseguimento do processo executivo.
Sem contrarrazões, ante a não angularização.
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula no 189, do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação e reconheceu a inércia da Fazenda Pública Estadual, ora agravante, para promover o regular andamento do feito executório.
O recurso não merece provimento.
Em que pese as alegações do agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão pela extinção da execução fiscal, e, assim sendo, permanecem hígidos os fundamentos da decisão recorrida, que restou assentada nos seguintes termos:
“[...]Verifica-se dos autos que o juízo a quo, antes de extinguir a execução com base no art. 267, III, do CPC, oportunizou ao exequente, não o prazo de 48h, mais de 10 dias para impulsionar os autos, quedando-se inerte, no entanto, o Estado de Mato Grosso. Ademais, embora o juízo a quo tenha indeferido a remessa dos autos à Procuradoria (fl. 88-TJ), foi efetivada a intimação pessoal mediante o envio do feito, conforme se denota do Ofício n. 08/2015, expedido pelo Escrivão Judicial em 30/03/2015 (fl. 90-TJ), e o Ofício n. 1.743/2015/GAB/SUBFISCAL, subscrito pela Chefe de Gabinete da Subprocuradoria-Geral Fiscal em 14/04/2015 (fl. 91-TJ).
Com efeito, o artigo 267, III, do CPC/1973, é claro sobre a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que, previamente, a parte seja pessoalmente intimada para suprir a falta em 48 horas (§ 1o, do artigo 267, do CPC/1973), como ocorreu nos autos.” (destaquei)

Desse modo, não obstante a alegação da agravante de ausência de “animus” de abandono, não é o que se extrai do caderno processual, diante da remessa dos autos realizada para a Fazenda Pública e mesmo assim o feito retornou sem manifestação.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO – AUTOS RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, III E §1o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento desta Corte, “Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)
Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.”
(N.U 0031494-36.2019.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO – AUTOS RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, III E §1o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento desta Corte, “Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.” (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). (destaquei)

Logo, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, em contrapartida, os argumentos deduzidos neste recurso não são aptos a alterar o decisum agravado.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR